Tribunal: TJDFT
Processo: 0728238-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0728238-55.2019.8.07.0000 PACIENTE: LUAN BARROS DE SÁ IMPETRANTE: DAYANNE GOIS SILVA AUTORIDADE: EXMA JUÍZA DA 1A VARA DE ENTORPECENTES DE BRASÍLIA ================= DECISÃO ================== Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de LUAN BARROS DE SÁ, requerendo o relaxamento da prisão em flagrante do paciente, ou, ainda, a concessão da liberdade provisória e, por fim, a extensão dos benefícios do HC no 0726542-81.2019.8.07.0000. O pedido de liminar já foi apreciado pelo Exmo. Sr. Desembargador Plantonista (ID 13413017), destacando-se a ausência da correta instrução do writ. Foi concedido à impetrante o prazo de 3 (três) dias para que providenciasse a necessária instrução do mandamus, viabilizando a análise dos pedidos, sob pena de indeferimento. Consoante certidão de ID 13863584, o prazo assinalado transcorreu in albis. É o breve relatório. DECIDO. Compulsando os autos observa-se que o writ não foi instruído de maneira suficiente, pois sequer colacionou-se aos autos a decisão que a impetrante alega causar constrangimento ilegal ao paciente. Tal circunstância inviabiliza a análise do pedido por ausência do mínimo de instrução documental, uma vez que não há meios de se analisar os fundamentos da decisão constritiva combatida. É ônus do impetrante providenciar a adequada instrução do processo com apresentação da cópia da decisão que afirma causar constrangimento ilegal ao paciente. Sem tais elementos não há como se aferir a ocorrência da ilegalidade sustentada. A hipótese, pois, é de indeferimento liminar do habeas corpus, sob pena de o julgamento da questão de fundo se basear em meras conjecturas, e não em elementos seguros acerca do que efetivamente ocorreu no bojo da execução penal em curso em desfavor do paciente. Nesse sentido, colho precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS No 416.586 - RS (2017/0237515-2) RELATOR:MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR IMPETRANTE:RUTH LONGARAY DA SILVEIRA ADVOGADO:RUTH LONGARAY DA SILVEIRA - RS101094 IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PACIENTE: PAULO CASTELAR ALFLEN EMENTA HABEAS CORPUS. COMPLETA DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DOCUMENTAIS PRÉ-CONSTITUÍDOS. Writ indeferido liminarmente. DECISÃO É evidente a falta de instrução do pedido apresentado pela advogada Ruth Longaray da Silveira em nome de Paulo Castelar Alflen, porquanto a inicial veio desacompanhada de documentos. Tal deficiência prejudica a compreensão exata do caso, inviabilizando, assim, o exame do apontado constrangimento ilegal. Ora, o habeas corpus não comporta dilação probatória e exige prova préconstituída das alegações. Cabe ao impetrante, em especial, quando se tratar de advogado, o ônus processual de produzir elementos documentais consistentes, destinados a comprovar as alegações suscitadas no writ. Por tais razões, indefiro liminarmenteo pedido de habeas corpus nos termos do art. 210 do RISTJ. Publique-se. Brasília, 15 de setembro de 2017. Ministro Sebastião Reis Júnior (grifo nosso) HABEAS CORPUS No 342.806 - TO (2015/0301345-4) RELATOR:MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ IMPETRADO :DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE TOCANTINS ADVOGADO:DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE TOCANTINS IMPETRADO :TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS PACIENTE:JOSE ALVES DE SOUZA (PRESO) DECISÃO JOSE ALVES DE SOUZA, paciente neste habeas corpus substitutivo de recurso especial, estaria sofrendo constrangimento ilegal no seu direito a locomoção, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Da análise dos autos, observo que este mandamus foi deficientemente instruído, porquanto não foi juntado pelo impetrante o inteiro teor do acórdão do julgamento do agravo em execução n. 0011164-13-2015.827.0000, proferido pela autoridade apontada como coatorapara que se permita a análise da cogitada ilegalidade, o que impossibilita a compreensão do caso e inviabiliza o regular processamento deste habeas corpus. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpustem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória. É cogente ao impetrante apresentar elementos documentais suficientes para se permitir aferir a apontada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração. À vista do exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus. Publique-se e intimem-se. Brasília (DF), 02 de dezembro de 2015. MinistroROGERIO SCHIETTI CRUZ (grifo nosso) Deste modo, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno, não admito o presente habeas corpus. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator